Tribunal: TJBA
Processo: 8094967-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094967-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ e no Tema 922.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou erro material quanto à existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da embargante, conforme alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há contradição interna no acórdão embargado. A decisão fundamentou-se expressamente no documento de ID 84115999, juntado pela parte ré em sede de contestação, que demonstra o histórico de negativações, comprovando a existência de cinco inscrições ativas à época do lançamento da negativação judicialmente questionada (13.03.2020).

4. O extrato do SPC Brasil juntado pela autora demonstra a situação cadastral ao tempo do ajuizamento da ação, momento posterior à baixa de inscrições anteriores. A relatora adotou como marco temporal para aferição do termo "inscrição legítima preexistente" a data do lançamento da negativação questionada, não a data do ajuizamento.

5. A pretensão da embargante de que prevaleça o extrato por ela juntado em detrimento daquele apresentado pela parte adversa configura típica insurgência contra a valoração probatória realizada pelo julgador, matéria incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob a alegação de contradição ou erro material, quando, em verdade, busca-se a modificação do julgado por discordância com os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8094967-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CAROLINA MARTINS DOS SANTOS
e como embargada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Setembro de 2025.